Tribunal: TJPA
Processo: 0806510-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806510-43.2016.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO BONIFACIO BARROS

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. IMC 31,35 DE OBESIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO JUNTADA DE LAUDO MÉDICO. CRITÉRIO ÚNICO DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE IMPERFEITO QUANTO AO TIPO DE MASSA CORPORAL. NÃO DIFERENCIA HIPERTROFIA DE MASSA GORDUROSA. CANDIDATO APTO AS DEMAIS ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA REFFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, tem-se que não consta LAUDO MÉDICO OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE atestando a realização do exame antropométrico, com indicação do método utilizado na averiguação, como descrição da altura, peso e as demais características físicas do impetrante, nem muito menos parecer do profissional de saúde homologando o resultado do exame.

2.

Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corporais.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado contra ato praticado do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e da Fundação de Desenvolvimento e Amparo à Pesquisa – FADESP, denegou a segurança pleiteada.

Do enredo fático da Exordial, tem-se que o impetrante foi aprovado na primeira fase do certame realizado para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM/2016). Entretanto, alega que foi reprovado na segunda fase do concurso, que consistia em exame antropométrico, por ser constatado Índice de Massa Corporal – IMC de 31,35, diferente do exigido no edital (IMC 18 a 25).

Por fim, alega que sua reprovação é abusiva por considerar que a fundamentação para a eliminação do certame não fora especificada. Requereu a concessão de medida liminar para que permaneça no concurso e realize as demais fases. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, reconhecendo seu direito líquido e certo.

O Ministério Público de 1º se manifestou pela concessão da segurança (ID. 1803224 - Pág. 1-13).

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido do impetrante, por considerar que a exigência do Índice de Massa Corpórea (IMC) estava prevista no edital e deveria ser alcançada pelo candidato. Assim, extinguiu o feito com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015
(ID 1803228 - Pág. 5).

Irresignado, o impetrante interpõe o presente Apelo, alegando, em resumo, generalização na exposição dos motivos no que tange a desclassificação do impetrante e, aduz ainda, que houve afronta ao princípio da razoabilidade por afastar candidato com indícios de capacidade para a função com base em um único indicativo de obesidade (ID 1803234 - Pág. 1-15).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará e a FADESP (ID 1803237 - Pág. 12 e ID 1803240 - Pág. 7).

Instado, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela manutenção da Sentença recorrida, pelas mesmas razões de decidir do Juiz sentenciante.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da Exordial que o Impetrante foi aprovado no Concurso Público nº 01/PMPA/2016, para uma das vagas de soldado da polícia militar, porém foi eliminado na segunda etapa do concurso que consistia em avaliação de saúde, conforme previsão no edital, no item 7.3.

Conforme a Impetrada, FADESP, o motivo da eliminação do impetrado foi o resultado da avaliação de saúde referente ao Índice de Massa Corpórea (IMC), que apresentou o índice 31,35 – obesidade – PA: 150x9.0 (1ª aferição) /160x10.0 (2ªaferição). Assim, o Impetrante fora eliminado pelo EXAME ANTROPOMÉTRICO, conforme Item 7.3.4 do Edital.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido do impetrante, por considerar que a exigência do Índice de Massa Corpórea (IMC) estava prevista no edital e deveria ser alcançada pelo candidato.

A Sentença merece reforma, pelos fundamentos a seguir.

NÃO JUNTADA AOS AUTOS DO EXAME ANTROPOMÉTRICO

No que tange a avaliação antropométrica, não foi observado o dispositivo do item 7.3.2 do Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, que estabelece que a mesma seria feita por junta de saúde composta por médicos, assim dispondo:

A avaliação de saúde é realizada por meio das seguintes avaliações: (7.3.2.)

Avaliação antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos (7.3.2.1.)

A Avaliação de Saúde será procedida por Junta de Saúde composta por médicos com atuação nas áreas de clínica geral, oftalmologia e cardiologia, bem como cirurgiões dentistas (7.3.5.).

Compulsando os autos, tem-se que não consta LAUDO MÉDICO OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE atestando a realização do exame antropométrico, com indicação do método utilizado na averiguação, como descrição da altura, peso e as demais características físicas do impetrante, nem muito menos parecer do profissional de saúde homologando o resultado do exame. Em sede de informação enviadas pelos impetrantes (ID 1803220 - Pág. 3), os impetrados apenas afirmam que o candidato não foi aprovado no exame antropométrico por ter apresentado o IMC 31,35 – obesidade, sem apresentar, como já dito, qualquer laudo atestando a realização do exame com as condições mencionadas.

O único indício de que fora realizado o exame antropométrico é o espelho da própria instituição (ID1803061 - Pág. 1) informando que o candidato foi considerado INPAPTO no exame médico, por apresentar índice de massa corpórea acima do permitido no edital, mas como já dito, sem apresentar comprovação da realização do exame.

DA INEFICÁCIA DO IMC COMO CRITÉRIO ABSOLUTO DE OBSIDADE.

Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corporais.

Antevejo-me a possíveis alegações sobre a impossibilidade do Poder Judiciário substituir a comissão do concurso, como alegado em outros processos com demandas do mesmo edital, pois o argumento estaria fora de lugar uma vez que como disse o Excelso Pretório no TEMA 838 RE 898.450/SP “
de plano, cumpre advertir que o fato de o edital criar um liame jurídico entre as partes e de ser confeccionado de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, como ressaltado pelo acórdão recorrido, não o torna imune à apreciação do Poder Judiciário, sob pena de a discricionariedade administrativa transmudar-se em arbitrariedade da Administração
.”

De tudo restou assentado pelo e. STF as seguintes teses:

1. Os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material.

2. Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

Sobre a possibilidade do ICM, como critério exclusivo para averiguação de boa saúde, os Tribunais Pátrios assim, se posicionaram.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. EXIGÊNCIA DE BOM CONDICIONAMENTO FÍSICO. RAZOABILIDADE. IMPERFEIÇÃO CONGÊNITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO CARGO PLEITEADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 2. É legítima a exigência de boa saúde e bom condicionamento físico para o exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar. Entretanto, não é razoável a eliminação de candidato pela constatação de imperfeição congênita, se tal deformidade não o inabilita para o exercício das funções próprias ao cargo público pretendido, ademais se teve ele desempenho satisfatório em todas as outras etapas do certame, em especial no teste de aptidão física. A exclusão em questão representa clara afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Segurança concedida (TJ-GO - MS: 02564977820108090000 GOIANIA, Relator: DR(A). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2010, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 710 de 02/12/2010).

Por fim, sobre a desclassificação do impetrante em razão do índice de massa corporal – IMC, tenho por acertadas as conclusões do douto magistrado de primeiro grau de que o IMC, por si só, não pode ser utilizado como critério único de avaliação, inexistindo qualquer referência na lei quanto à aferição de obesidade, inclusive utilizando o critério IMC, a desclassificação se mostra ilegal e o documento de fls. 17 demonstra que não é caso de obesidade, mas de sobrepeso.

Oportuno lembrar que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a interpretação literal de cláusula editalícia que define a aptidão do candidato pela mera aferição do Índice de Massa Corpórea (IMC) não leva a resultado proporcional ou razoável quando diante de indícios de que eventual sobrepeso do candidato possa ser caracterizado como hipertrofia muscular e não obesidade. (RN 0025956-35.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 03-06-2014; DJES 13-06-2014) (TJ-ES - REEX: 24090203506, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016).

Nesse diapasão, tendo em vista que o único motivo para a desclassificação do candidato foi o IMC acima do aceitável pelo edital do concurso, pois aprovado nos demais exames de saúde da 2ª etapa do concurso e ainda ausentes os exames médicos comprovando a realização do procedimento que o reprovou, tenho que não resta outra alternativa no mundo jurídico, se não a de prover o Recurso de Apelação, no sentido de habilitar o impetrante para as fases posteriores do concurso.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, no sentido de reformar a Sentença para tornar o impetrante apto a submeter-se as demais etapas do concurso, subsequentes a etapa de Avaliação de Saúde.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registrados no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022